Tribunal: TJDFT
Processo: 0720293-66.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRESTAÇÕES DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE. PAGAMENTO REGULAR. COBRANÇA EM DUPLICIDADE PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA POR ATRASO. INADIMPLEMENTO NÃO DEMONSTRADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 30 do CDC estabelece que “toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado”. A ratio subjacente a esse dispositivo se funda na necessidade de proteger as expectativas legítimas do consumidor geradas pela oferta.
2. Se em junho de 2022 as partes celebram acordo de empréstimo consignado em 15 parcelas de R$ 431,67, com desconto em conta corrente mantida pelo autor no banco recorrente (ID 56882309), e o extrato bancário demonstra que as parcelas vinham sendo pagas regularmente (ID 56882202), mostra-se abusiva a conduta da instituição financeira que desconsidera o acordo celebrado e promove o desconto de duas parcelas do empréstimo em 5/6/2023 (ID 56882202, pág. 13), sob o argumento de cobrança de encargos e juros.
3. O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência 600.663-RS, firmou a tese de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
4. Viola a boa-fé objetiva a conduta do banco que ignora o acordo celebrado e lança na conta corrente do cliente desconto de parcela do empréstimo em duplicidade. Esse cenário atrai a aplicação da punição do parágrafo único do art. 42 do CDC.
5. A teor do artigo 405 do Código Civil, os juros de mora deverão incidir a partir da data da citação (Acórdão 1600138, 07003357720228070020, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.